Tribunal: TJDFT
Processo: 0725818-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725818-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DE SOUZA LISBOA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de MARCELO DE SOUZA LISBOA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial, a impetrante não formulou pedido liminar (ID 73365217). Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator